Tribunal: STF
Processo: ARE 1533054
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR COM PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE MOMBAÇA. PRECLUSÃO. APLICAÇÃO DO ART. 52 C/C ART. 14, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ATO DEMISSIONAL. AFASTAMENTO DA ALEGAÇÃO DE IMPRESCRITIBILIDADE DO ILÍCITO DE ABANDONO DE CARGO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 182 DA LEI ESTADUAL Nº 9.826/74. DISPOSITIVO NÃO RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCOMPATIBILIDADE COM O § 5º DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RETILÍNEA DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO EXERCÍCIO DO PODER DISCIPLINAR. DECURSO DO PRAZO SUPERIOR A 05 (CINCO) ANOS ENTRE A DATA DO ILÍCITO E DA DECISÃO PUNITIVA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Com efeito, ao tratar sobre a prescrição para o exercício do poder disciplinar, o art. 182 da Lei Estadual nº 9.826/74 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Ceará) dispõe, in verbis:



    [...]



    Todavia, apesar da expressa previsão de imprescritibilidade do ilícito de abandono de cargo, é entendimento desta Corte que tal dispositivo não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988 (CF).



    Como se sabe, no direito brasileiro, a regra é a prescritibilidade das pretensões em razão dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, a fim de que seja garantida a estabilização das relações sociais e a real proteção do particular em face do Estado, notadamente pela impossibilidade de permanência ad eternum do poder sancionatório.



    As exceções à regra da prescritibilidade estão expressamente indicadas no texto constitucional, sendo relevante destacar o teor do § 5º do art. 37 da CF, veja-se:



    [...]



    Ao analisar esse dispositivo, na ocasião do julgamento do RE 852475/SP (Rel. orig. Min. Alexandre de Moraes, Rel. para acórdão Min. Edson Fachin, julgado em 08/08/2018), a Corte Suprema conferiu-lhe interpretação restritiva, apenas para reconhecer a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. Eis a ementa do julgado:



    [...]



    Assim, na mesma linha do entendimento do STF, impõe-se reconhecer que o parágrafo único do artigo 182 da Lei Estadual n° 9.826/1974 não foi recepcionado pela CF, razão pela qual deve ser aplicado ao caso o prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no caput do referido artigo 182.



    [...]



    Na espécie, como bem destacou a douta Procuradoria de Justiça (p.451-458), aplicando-se o prazo prescricional previsto no caput do art. 182 da Lei Estadual nº 9.826/74, qual seja, de 05 (cinco) anos, percebe-se a ocorrência da prescrição intercorrente quando, entre o relatório final (31/01/2002) e a publicação do ato demissional (13/06/2007), transcorreram mais de 05 (cinco) anos sem que o autor do processo administrativo disciplinar praticasse os atos necessários para o seu prosseguimento, deixando a ação paralisada por tempo superior ao máximo previsto em lei.



    Patente, portanto, a ocorrência da prescrição intercorrente, não merecendo reproche a sentença vergastada."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente